Tribunal: STF
Processo: RHC 103707
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de estelionato contra o INSS e corrupção ativa. 3. Condenação. Majoração da pena em sede de apelação. Oposição, ainda, de embargos declaratórios na Corte federal. 4. Nulidades suscitadas pela defesa: 4.1. Apelação ministerial intempestiva. - Diversamente do alegado, o recurso do Parquet é tempestivo. 4.2. Omissão quanto à validade de inquérito policial instaurado com base em denúncia anônima. - Condenação baseou-se em farto conjunto probatório (interceptações telefônicas, oitivas de testemunhas e provas documentais). Denúncia não fez referência à eventual delação anônima. 4.3. Suposta atipicidade das condutas e insuficiência de provas para condenação. - Não ocorrência. Condenação fundamentada em vastos elementos colhidos na fase inquisitorial e processual. 4.4. Ausência de reconhecimento da continuidade delitiva. - Impossibilidade. Infrações penais de espécies diferentes. Bens jurídicos diversos. 4.5. Injustificado aumento das penas. - Ausência de ilegalidade na exasperação das penas. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.